Tribunal: TJES
Processo: 5001592-20.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001592-20.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANILDO SCHREDER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Acolho o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA. MOTORISTA. PRETENSÃO DE REFORMULAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE HORAS EXTRAS. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 82 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 044/2015. VEDAÇÃO EXPRESSA À UTILIZAÇÃO DO ADICIONAL COMO BASE PARA OUTRAS VANTAGENS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÕES TRANSITÓRIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Pretende a parte autora, por meio da presente, a condenação do Réu ao pagamento de
R$ 10.101,38
(dez mil, cento e um reais e trinta e oito centavos), quantia correspondente às horas extras trabalhadas e não remuneradas. O Autor é servidor público municipal, e ocupa o cargo de motorista, cuja jornada de trabalho é de oito horas diárias e quarenta horas semanais. Diante disso, afirmou ter trabalhado em regime de horas extras no período compreendido entre 2019 a 2023, contudo, sem o recebimento da devida remuneração”.

2. A sentença objurgada julgou o feito improcedente.

3. O recorrente insurge-se contra a sentença alegando que houve equívoco na interpretação do art. 82 da LC 044/2015, o qual trataria apenas da não incorporação do adicional ao vencimento, e não da sua base de cálculo. Invoca o art. 7º, XVI, da Constituição Federal e o art. 21, §2º, IX da Lei Orgânica Municipal, sustentando que a "hora normal" deve refletir o custo real do trabalho do servidor (remuneração). Cita jurisprudência do STF (Súmula Vinculante 16) e do TJES no sentido de que a remuneração deve ser a base para o cálculo das horas extras

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A questão gravita em torno da base de cálculo das horas extraordinárias. O recorrente pretende que todas as verbas remuneratórias (como quinquênios e decênios) integrem a base de cálculo do adicional.

6. o Direito Administrativo, vigora o
Princípio da Legalidade Estrita
(art. 37,
caput
, CF). Ao contrário do regime celetista, onde a interpretação é muitas vezes voltada à máxima proteção social, no regime estatutário o administrador só pode agir conforme a lei local autoriza.

7. O Município de São Gabriel da Palha, no exercício de sua autonomia legislativa (art. 30, I, CF), editou a
Lei Complementar nº 044/2015
. O art. 82 de tal diploma é claro ao dispor que o adicional extraordinário não se incorpora e não serve de base para outras vantagens. A interpretação lógica e sistemática da norma municipal indica que o legislador local optou por vincular o cálculo do adicional ao vencimento do cargo, preservando o equilíbrio fiscal.

8. Não se pode confundir o conceito constitucional de remuneração com a base de cálculo de vantagens específicas. Embora o art. 7º, XVI da CF seja aplicável aos servidores por força do art. 39, §3º, a definição do que compõe o "valor da hora normal" para fins de acréscimo de 50% é matéria afeta ao estatuto de cada ente. No caso concreto, o Município demonstrou que as verbas de natureza permanente já compõem o cálculo. A pretensão do autor de incluir gratificações temporárias ou prêmios de assiduidade/tempo de serviço esbarra na falta de previsão legal específica. Admitir tal inclusão via judicial configuraria atuação do Judiciário como
legislador positivo
, o que é vedado pela
Súmula Vinculante nº 37 do STF
:
"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"
.

9. A sentença bem pontuou que o autor não apresentou prova documental robusta que demonstrasse que o Município viola o próprio estatuto. Os contracheques anexados indicam o pagamento de horas extras. A insurgência é meramente jurídica quanto ao critério de cálculo, o qual, como visto, está em consonância com a legislação municipal vigente.

10. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)